Tribunal: TJSP
Processo: 2158880-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Falta disciplinar – Sustação cautelar do regime semiaberto em razão de notícia de prática de falta disciplinar se insere no poder geral de cautela. Requisitada remessa de sindicância administrativa. Ordem denegada,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158880-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente CARLOS
HENRIQUE GOMES, Impetrantes JORGE DE SOUZA, MARCOS ROBERTO
AZEVEDO, JESSYKA VESCHI FRANCISCO e MARIA EDUARDA PEDROZO
ANASTÁCIO, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, conheceram em parte da presente impetração e, na parte conhecida,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158880-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42092
2
Voto 42.092
Habeas Corpus n. 2158880-61.2020.8.26.0000 - Araçatuba
Processo n. 453.118 1a Vara das Execuções Criminais
Impetrante - Marcos Roberto Azevedo
Paciente
- Carlos Henrique Gomes
Habeas Corpus. Execução da pena. Falta disciplinar Sustação
cautelar do regime semiaberto em razão de notícia de prática
de falta disciplinar se insere no poder geral de cautela.
Requisitada remessa de sindicância administrativa. Ordem
denegada,
O ilustre advogado Marcos Roberto Azevedo, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Carlos Henrique Gomes,
visando seja determinado se esclareça o motivo de o paciente encontrar-
se em regime fechado, sem que haja decisão judicial de sustação
cautelar do regime semiaberto, devendo ser demonstrada a real
necessidade de regressão de regime. Alega que acórdão desta Colenda
12a Câmara Criminal assegurou ao paciente a progressão ao regime
semiaberto. Ocorre que, em razão de suposta infração disciplinar,
praticada com mais cento e oitenta sentenciados, o paciente se
encontra em isolamento preventivo, de forma irregular, desprovida de
fundamento, não podendo a mera menção do paciente, no comunicado
do evento, justificar o cumprimento da pena em regime fechado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158880-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42092
3
afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Sustenta que, caso tenha sido proferida decisão determinando a
regressão de regime, a Defesa não fora intimada. Aduz que passados
três meses dos fatos, a sindicância não foi concluída e sequer tem data
prevista para se findar. Salientando que a oitiva prévia do sentenciado
se mostra indispensável à regressão de regime, nos termos do artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal (fls. 1/11). Acompanham os
documentos de fls. 12/34.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 40).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 43/44).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Carlos Henrique Gomes cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza sessenta e seis anos, seis meses e
treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto
para o dia 14 de maio de 2026, de acordo com o disposto no artigo 75,
do Código Penal (fls. 13/21).
Dão
conta
as
informações
prestadas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158880-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42092
4
autoridade impetrada de que o paciente obtivera a progressão ao regime
semiaberto, em 18 de novembro de 2019, por decisão prolatada, nos
autos do Agravo em execução 9000715-60.2018.8.26.0032. Noticiada a
prática de falta disciplinar de natureza grave, datada de 16 de março de
2020,
consistente
em
participação
em
rebelião,
fora
sustado
cautelarmente o regime intermediário. Aguarda-se a conclusão da
sindicância administrativa (fls. 40).
Por agora, não se vislumbra constrangimento
ilegal, originado pela sustação cautelar do regime semiaberto.
Até que se apure em procedimento regular a falta
disciplinar, não se afigura situação de constrangimento ilegal a ser
reparado em habeas corpus.
O artigo 118, I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que, praticado ato definido como crime doloso ou falta
grave, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à
regressão, sem prejuízo de que se abra oportunidade para que o
condenado seja ouvido previamente (§ 2o).
A manutenção do paciente em estabelecimento
destinado ao regime fechado, até que se esclareçam os motivos que
deram ensejo à regressão cautelar, não se mostra indevida. Enquanto
examinado o fato gerador de eventual falta grave a justificar ou não a
regressão definitiva de regime, a sustação cautelar do regime
mostra se perfeitamente possível. É decorrência do poder geral de
cautela do juiz. Não está configurada a alegada situação de coação
ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158880-61.2020.8.26.0000 -Voto no 42092
5
De outra parte, a impetração não está instruída
com documentação suficiente para que sejam analisadas as demais
alegações. Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade a ser
reconhecida, em sede de habeas corpus. Não evidenciada coação ilegal
a ser sanada.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram em parte da presente impetração e, na parte conhecida,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora